Tribunal: TJES
Processo: 5018319-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018319-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROMEU SOUZA NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO SEM AVISO PRÉVIO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que: (i) determinou o restabelecimento e manutenção do plano “Vivo Família 10GB + 110GB de bônus nas exatas condições e valores contratados antes da alteração; e (ii) condenou a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois reais) de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços; e (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da requerida, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado;

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. É incontroverso o defeito na prestação do serviço da ré, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da notificação referente a alteração contratual prévia, restando devida a indenização por danos morais.

5. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a prática de ato ilícito consistente na alteração unilateral de plano sem prévio aviso, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018319-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO.

RECORRIDO: ROMEU SOUZA NASCIMENTO JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO SEM AVISO PRÉVIO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que: (i) determinou o restabelecimento e manutenção do plano “Vivo Família 10GB + 110GB de bônus nas exatas condições e valores contratados antes da alteração; e (ii) condenou a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois reais) de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços; e (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da requerida, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado;

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. É incontroverso o defeito na prestação do serviço da ré, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da notificação referente a alteração contratual prévia, restando devida a indenização por danos morais.

5. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a prática de ato ilícito consistente na alteração unilateral de plano sem prévio aviso, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROMEU SOUZA NASCIMENTO JUNIOR
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO
, na qual a parte autora alega que havia aderido, há mais de 03 (três) anos, ao plano “Vivo Família 10GB + 110GB de bônus”. Todavia, em 10/06/2024, teve o referido plano interrompido sem qualquer aviso prévio. Ao entrar em contato com a requerida, foi informada de que seu plano havia sido descontinuado por ser antigo e não ser mais comercializado pela empresa. Diante disso, pleiteia a restituição e a manutenção do plano em comento, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16384942), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a) CONDENAR
a Requerida, na obrigação de fazer consistente em
restabelecer e manter
o plano do autor, "Vivo Família 10GB + 110GB de bônus", nas exatas condições e valores contratados antes da alteração, ficando obrigada a sua manutenção pelo prazo de 12 (doze) meses;
b)
condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Na oportunidade, concedo a tutela provisória requerida para determinar que a requerida
restabeleça e mantenha
o plano do autor, "Vivo Família 10GB + 110GB de bônus", nas exatas condições e valores contratados antes da alteração, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para atendimento da medida, sob pena de multa fixa que, desde já, arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 537, combinado com o artigo 297, e seu parágrafo único, todos do CPC/15, a ser revertida em favor do requerente, podendo ser majorada em caso de eventual descumprimento, cujo valor limite será o teto de alçada do Juizado Especial.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 16384945), alegando a ausência de falha na prestação dos serviços, bem como aduzindo a inexistência do dever de indenizar os danos morais suportados pelo requerente.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16384952), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo que a sentença deve ser
mantida
por seus próprios fundamentos.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), fundado na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI, e arts. 12 a 25). Assim, a responsabilidade civil da recorrente é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio, conforme prevê o art. 14 do diploma consumerista.

Destaco, ainda, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à empresa recorrente o ônus de provar a regularidade de sua conduta (art. 373, II, do CPC). Ao disponibilizar seus serviços no mercado, a recorrente assume os riscos inerentes à sua atividade, devendo ser responsabilizada pelos danos causados aos consumidores, como ocorre nos autos.

Estamos diante de uma alteração unilateral de plano de telefonia denominado “Vivo Família 10GB + 110GB de bônus”, com a suspensão dos serviços originalmente contratados sem qualquer comunicação prévia ao consumidor.

Não pode a operadora, após a descontinuação do produto anteriormente ofertado, impor unilateralmente a contratação de um novo plano ao consumidor (dentre os oferecidos na atualidade) sem a sua manifestação expressa.

O requerente/recorrido logrou êxito em demonstrar (art. 373, I, do CPC) a duradoura relação contratual entre as partes e a modificação arbitrária do plano, evidenciando a ausência de consentimento. Como bem observado pelo sentenciante:

“Desse modo, verifico que a conduta da Requerida configura prática abusiva. A alteração ou cancelamento unilateral de um contrato de prestação de serviços de trato sucessivo, sem notificação prévia e consentimento do consumidor, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, pilares das relações de consumo, conforme art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao manter um contrato por mais de três anos, o consumidor cria a legítima expectativa de que os termos ajustados serão mantidos, desde que continue adimplente com suas obrigações, e, assim, a descontinuação abrupta do serviço essencial de internet, sob a justificativa de que o plano é "antigo", é uma afronta ao direito adquirido do consumidor e uma prática vedada pelo art. 39, IX, do CDC. Por esse motivo, entendo que o plano deve ser restabelecido nas condições usuais que a operadora fornecia ao autor, ou outro similar nas mesmas condições.”.

Todavia, como também foi reconhecido pelo comando sentencial, esta decisão judicial não pretende perpetuar a contratação
ad eternum
, mas apenas garantir que o consumidor seja notificado previamente do término do serviço, para que tenha tempo hábil de procurar um novo plano que se adeque às suas necessidades. Razão pela qual coaduno com a determinação de restabelecimento e manutenção contratual pelo prazo de 12 (doze) meses.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, em que pese o Código Civil não estabelecer critérios matemáticos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado os seguintes parâmetros: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Além disso, embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral
in re ipsa
, no caso em tela o requerente foi submetido a uma interrupção abrupta de serviço essencial, sem notificação prévia de encerramento, privando-o de tempo para providenciar um novo plano para si e sua família.

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos, em razão da suspensão indevida dos serviços contratados, nos termos dos artigos 3º, 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c artigos 186 e 927 do Código Civil.

Dito isso, o valor arbitrado a esse título na origem (R$ 2.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar os transtornos vivenciados e, pedagogicamente, reprimir condutas reiteradas da requerida/recorrente.

Somado a isso, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante fixado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)